Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703509-32.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLYZAMA WYLKA BRANDAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SOLAR DO HORIZONTE D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 21741777, a autora noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial, nos termos pactuados no documento anexado ao ID 21741778. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto da apelação, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se. Remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências pertinentes em face do acordo celebrado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator